Tribunal: TCU
Processo: 030.091/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10695/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.091/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilene Francisca Fernandes (XXX.118.914-XX); Ivani Temoteo Pereira dos Santos (XXX.964.784-XX); Lindomar Carvalho Junior (XXX.662.483-XX); Marcioneide Antonia Gomes Santos (XXX.561.293-XX); Maria Josinete Marinho de Franca (XXX.038.674-XX); Rui Cipriano de Araujo Junior (XXX.715.503-XX); Vanessa Bezerra de Lima Oliveira (XXX.251.723-XX); Waldenice Ribeiro Goncalves (XXX.242.603-XX); Yara Amorim de Aguiar (XXX.190.063-XX); Zeudmann Brigida Teixeira e Silva (XXX.343.603-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.